Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-38.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002082-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), MARIA SALETE DE MELLO SCAGLIA - CPF: 337.605.510-68 (AGRAVADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL –- DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS -

CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE
– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –-
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO RECOMENDADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Segundo o STJ: “
a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ”
– assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

A Segunda Seção do STJ, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior"
(REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

A Corte Superior de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que os juros de mora são devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento na ação principal, ou seja, na ação civil pública, e não na Liquidação Provisória de Sentença como defende a Agravante. Já a correção deve ser realizada a partir da data do pagamento a maior, isto é, a partir de abril de 1990, mês em que houve o lançamento de valor incorreto na conta da operação de crédito.

Como o Cumprimento está sendo realizado na Justiça Estadual, pois direcionada somente contra o Banco do Brasil, deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada (Gilberto Melo), que acolheu o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002082-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA SALETE DE MELLO SCAGLIA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº

1000943-41.2020.8.11.0026

oriundos da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT proposta por
MARIA SALETE DE MELLO SCAGLIA

rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante e determinou
realização
da prova pericial sugestionada pelo

Réu em sua defesa, porém antes determinou a intimação da parte Exequente para comprovar o adimplemento da operação, no prazo de 15 dias,

haja vista que a razão do recálculo da dívida oriunda dos contratos de financiamento rural e cédulas de crédito rural realizados antes de março de 1990 somente é devida aqueles que pagaram/quitaram tais financiamentos rurais posteriormente a data de 31/03/1990.

A instituição financeira agravante aduz que trata-se, na origem, de liquidação de sentença, e
m razão da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP nº 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei nº 8.024/90 de 12.04.1990).

Alega o desacerto da decisão recorrida em ter rejeitado a impugnação proposta afirmando:
a) preliminarmente, a
necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário,

por serem devedores solidários; a

competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva;
No mérito
defende: a) que o percentual utilizado para correção da cédula é legal, tendo em vista que “(...) Com a divulgação do Plano Brasil Novo (após, popularmente, rebatizado de Collor I), o regime de atualização monetária dos saldos de poupança era regido pelo inciso III do art. 17 da Lei n 7730/1989 (oriundo do Plano Verão), que determinava a aplicação do IPC acumulado no mês anterior à data do crédito de rendimentos, também aplicável às Cédulas Rurais que ensejaram a propositura da demanda”; que “(...) Nos termos da Lei 7.730, de 31.01.89, desde maio de 1989 as cadernetas de poupança eram atualizadas pelo IPC: Art. 17 - Os saldos das cadernetas de poupança serão atualizados III - A partir de maio de 1989, com base na variação do IPC verificado no mês anterior”; diversos julgados da r. Seção Judiciária Federal do Estado de Goiás, em que todas as reclamações dos depositantes em Caderneta de Poupança tiveram seus direitos reconhecidos, tendo sido corrigido suas aplicações no percentual de 84,32%,
o que vem confirmar o mesmo direito do banco credor em ver seus créditos corrigidos pelo mesmo percentual, principalmente pelo fato de ter remunerado seus poupadores pelo mesmo índice (84,32%); re
sta demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação
em março de 1990
,
conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado; b) os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva; c) A correção monetária utilizada no cálculo fez incidir sobre o diferencial o índice IGP-M (FGV), sendo que o correto seria a aplicação dos índices previstos na Tabela de atualização monetária da Justiça Federal.

Ante o exposto, pugna
pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular.

A tutela recursal restou indeferida. (id nº 118229985 )

A

agravada deixou de

apresentar contrarrazões (id nº 121919477)

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº

1000943-41.2020.8.11.0026

oriundos da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT proposta por
MARIA SALETE DE MELLO SCAGLIA

rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante e determinou
realização
da prova pericial sugestionada pelo

Réu em sua defesa, porém antes determinou a intimação da parte Exequente para comprovar o adimplemento da operação, no prazo de 15 dias,

haja vista que a razão do recálculo da dívida oriunda dos contratos de financiamento rural e cédulas de crédito rural realizados antes de março de 1990 somente é devida aqueles que pagaram/quitaram tais financiamentos rurais posteriormente a data de 31/03/1990.

Alega o desacerto da decisão recorrida em ter rejeitado a impugnação proposta afirmando:
a) preliminarmente, a
necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário,

por serem devedores solidários; a

competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva;
No mérito
defende: a) que o percentual utilizado para correção da cédula é legal, tendo em vista que “(...) Com a divulgação do Plano Brasil Novo (após, popularmente, rebatizado de Collor I), o regime de atualização monetária dos saldos de poupança era regido pelo inciso III do art. 17 da Lei n 7730/1989 (oriundo do Plano Verão), que determinava a aplicação do IPC acumulado no mês anterior à data do crédito de rendimentos, também aplicável às Cédulas Rurais que ensejaram a propositura da demanda”; que “(...) Nos termos da Lei 7.730, de 31.01.89, desde maio de 1989 as cadernetas de poupança eram atualizadas pelo IPC: Art. 17 - Os saldos das cadernetas de poupança serão atualizados III - A partir de maio de 1989, com base na variação do IPC verificado no mês anterior”; diversos julgados da r. Seção Judiciária Federal do Estado de Goiás, em que todas as reclamações dos depositantes em Caderneta de Poupança tiveram seus direitos reconhecidos, tendo sido corrigido suas aplicações no percentual de 84,32%,
o que vem confirmar o mesmo direito do banco credor em ver seus créditos corrigidos pelo mesmo percentual, principalmente pelo fato de ter remunerado seus poupadores pelo mesmo índice (84,32%); re
sta demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação
em março de 1990
,
conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado; b) os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva; c) A correção monetária utilizada no cálculo fez incidir sobre o diferencial o índice IGP-M (FGV), sendo que o correto seria a aplicação dos índices previstos na Tabela de atualização monetária da Justiça Federal.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular,
determinando que seja integralmente acolhida a impugnação ofertada na origem, bem como as preliminares ventiladas
.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Na origem,
trata-se de liquidação de sentença, e
m razão da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP nº 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei nº 8.024/90 de 12.04.1990).

Narra que realizou financiamento rural com o Banco do Brasil no final dos anos 80 e início de 1990, através das seguintes cédula (s) rural (is) pignoratícia (s): nº 89/00059-5, emitida em 26/12/1989, no valor originário de NCZ$ 189.715,00, com vencimento previsto para o dia 15/06/1990 e Cédula Rural Pignoratícia n.º 89/00061-7, emitida em 26/12/1989, no valor originário de NCZ$ 18.869,00, com vencimento previsto para o dia 25/05/1990;

Assevera que, ao proceder ao reajuste monetário na(s) referida(s) cédula(s), o Banco utilizou o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990 em vez do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumprindo as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecarias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n° 8.024/90 (art. 6º, § 2º).
À vista disso, pugnou fosse o banco intimado a trazer aos autos os contratos, extratos e contas gráficas pertinentes aos negócios firmados como requerente. No mérito, requereu a condenação do requerido ao pagamento da diferença a ser apurada em liquidação de sentença.

(id nº 35596432)

No julgamento do REsp nº 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de crédito rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.

O agravante argumenta que a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Federal, pois trata de decisão do Superior Tribunal de Justiça que condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.

Aduz que é imprescindível o chamamento daqueles devedores (Banco Central do Brasil e a União Federal) para comporem o polo passivo do processo.

Contudo, o Cumprimento de Sentença foi direcionado apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF -
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A
.

Apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil), a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do CC:

A
rt. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de

alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Logo, a agravada não é obrigada a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante.

E

de acordo com o Superior Tribunal de justiça,
“Compete à Justiça estadual a análise de execução individual da sentença proferida no âmbito da ação civil pública, originariamente proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central e Banco do Brasil quando apenas este é demandado no referido processo de execução individual
” (CC 164827, Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 12/02/2020. Publicado em 18/02/2020). Logo, não há falar em incompetência territorial.

Nesse sentido, posicionamento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte.

2.
Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LIMITE TERRITORIAL DA COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3.
Não havendo no polo passivo qualquer ente federal elencado no art. 109, I, da CF, apenas o Banco do Brasil S/A, deve ser declarada a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento da execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva.

4. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." (Súmula 508/STF)”
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (AREsp 1582192, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 09-10-2020)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.º 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2
. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4.
Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito
.
(TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – LIQUIDAÇÃO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DISPENSABILIDADE – RESP Nº. 1.319.232 - NECESSIDADE DE SER SUSPENSA A AÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ENQUANTO ESTIVER SUB JUDICE O RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete à Justiça Estadual o processamento do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal que condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), a título de correção monetária nas cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, sobre cédulas rurais pignoratícias.

Não há se falar em formação do litisconsórcio alegado porque, no caso em apreço, não se verifica qualquer interesse da União ou de Ente Público Federal quanto ao resultado do julgamento, vez que as cédulas rurais, que são objeto do pedido de restituição de valores, foram firmadas entre particular e instituição financeira.

A Corte Superior firmou posição reconhecendo que os cumprimentos individuais da sentença coletiva devem ser suspensos em razão da atribuição de efeito suspensivo ao EREsp 1.319.232/DF. Por consequência, até que haja o efetivo julgamento dos recursos pendentes, ou eventual revogação do efeito suspensivo concedido, resta obstada toda e qualquer atividade tendente a liquidar e/ou executar o referido acórdão.

(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1009182-49.2019.8.11.0000. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 14/08/2019. Publicado em 02/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 – DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – SUSPENSÃO – DESCABIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O STJ concedeu efeito suspensivo apenas nos Embargos de Divergência opostos pela União, no Resp 1.319.232-DF, os quais tratam da legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas apenas à Fazenda Pública e, portanto, não afeta a Liquidação de Sentença proposta somente contra o Banco do Brasil S.A.

Se a ação não foi ajuizada contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do Banco do Brasil S.A.

Com a condenação solidária dos requeridos, na Ação Civil Pública, é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que revela-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

Se, por ora, os documentos juntados pelo exequente se mostram suficientes para a pretensão executiva, inclusive para a realização da perícia determinada pelo Juízo a quo, não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1009190-94.2017.8.11.0000. Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 04/07/2018. Publicado em 04/07/2018).

Diante desse prisma, compete à Justiça Estadual processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva de ação civil pública movida somente em desfavor do Banco do Brasil, dada a ausência de interesse da União ou do Banco Central a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Assim,tendo a demanda sido proposta tão somente em desfavor do Banco do Brasil, é competente o foro do lugar onde está localizada uma de suas agências,
in casu
, Município de Arenápolis/MT, consoante dispõe o art. 53, III, “b”, do Código de Processo Civil.

No que tange ao mérito da impugnação ao cumprimento de sentnça, verifica-se que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao rejeitar a impugnação oferecida pelo agravante.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“(...) a presente liquidação de sentença decorre de condenação judicial que se operou na Ação Civil Pública já julgada, de modo que os juros de mora devem ser fixados nos moldes do que restou decidido, qual seja "juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002".

Para fins de delimitação, nos termos do REsp 1361800/SP, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação na ação coletiva, que se deu em 22/07/1994 (art. 219/CPC/73), enquanto que a correção deve ser realizada a partir da data do pagamento a maior, a saber, a partir de abril de 1990, mês em que houve o lançamento de valor incorreto na conta da operação de crédito.

No que concerne à correção monetária, consoante decido pelo Superior Tribunal de Justiça proferida no REsp n. 1.319.232/DF, interposto na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400:

"Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, foi a variação da BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”.

Considerando que o cumprimento está sendo realizado na Justiça Estadual, deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada, que acolheu o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 45/2021-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ).

Em relação aos juros remuneratórios, como não decorrem de lei e no caso não houve condenação expressa nesse sentido, impõe-se a não inserção destes nos cálculos de liquidação, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada (Recurso Especial nº 1.392.245
/DF, STJ).

(id nº 73759472)

No julgamento do REsp nº 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de crédito rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último sendo determinado o seguinte:

"Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes."

Nota-se, portanto, que restou determinado o recálculo d
a dívida oriunda dos contratos de financiamento rural e cédulas de crédito rural realizados antes de março de 1990, reduzindo o percentual de correção do mês de março/1990 para 41,28% e, condenando, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, ao pagamento das diferenças pagas a maior a todos aqueles que já tivessem quitado os financiamentos rurais.

Os juros de mora devem ser fixados nos moldes do que restou decidido, qual seja "
juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002
".

Outrossim, com relação ao termo inicial dos juros de mora,

o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora são devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento na ação principal, ou seja, na ação civil pública. Vejamos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA
- VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." [...]”
(REsp
1361800
/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei)

Desse modo, o termo inicial dos juros moratórios é data da citação na ação coletiva, que se deu em 22/07/1994 (art. 219
/CPC
/73), enquanto que a correção deve ser realizada a partir da data do pagamento a maior, isto é, a partir de abril de 1990, mês em que houve o lançamento de valor incorreto na conta da operação de crédito.

Já quanto à correção monetária, consoante decido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.319.232/DF, interposto na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, assim deve ser calculada:

"Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, foi a variação da BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do
Código Civil de 2002
(11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo
406
do
Código Civil de 2002
”.

Como o Cumprimento está sendo realizado na Justiça Estadual, pois direcionada somente contra o Banco do Brasil, deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada (Gilberto Melo), que acolheu o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ).

Por esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.

De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo, pressupostos esses aditivos e não alternativos para ensejar a reforma da decisão recorrida.

Por fim, oportuno ressaltar que demais pontos levantados nas razões recursais demandam enfrentamento, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

F
eitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso, mantendo inalterados os termos da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022